Tribunal: TJDFT
Processo: 0078045-68.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE 42,72%. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAR A SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Banco do Brasil S.A explora atividade típica da iniciativa privada quando administra as contas de caderneta de poupança, de onde se extrai que não se lhe aplica a regra da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, mas sim a prescrição vintenária, nos termos do art. 177 do Código Civil antigo.
2. A correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança impõe a aplicação do percentual do expurgo inflacionário verificado na implantação do Plano Verão (janeiro/89 - 42,72%).
3. Havendo extratos bancários nos autos que demonstram saldo positivo na conta poupança do autor em janeiro de 1989, e verificado que a conta fazia aniversário na primeira quinzena do mês, deve ser julgado procedente o pedido de aplicação do índice expurgado pelo Plano Verão (janeiro de 1989).
4. Os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
5. É desnecessário liquidar a sentença, se o valor do débito pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, já que o julgado apresentou todos os parâmetros a serem utilizados.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Prejudicial de prescrição rejeitada. Unânime.